Tribunal: STF
Processo: RHC 208684
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Muller contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 675.959/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, no regime semiaberto e pagamento de 14 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 12, caput, da Lei 12.850/2013, combinado com o art. 2º, § 2º (causa de aumento).



    A defesa alega, em síntese, que “o fundamento invocado para exasperar a pena-base “integrar facção criminosa de alta periculosidade” é flagrantemente ilegal, por tratar-se de elementar do tipo penal”.



    De igual modo, entende configurado indevido bis in idem, pois, a suposta periculosidade da organização criminosa foi utilizada para majorar a pena-base e, ao mesmo tempo, para justificar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.



    Requer a concessão da ordem para que seja afastada a circunstância judicial apontada bem assim a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocurador Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, DA LEI 12.850/2013. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    2. Não se infere ilegalidade no tocante às circunstâncias do crime, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de organização criminosa, tendo em vista que, além da associação contar com muito mais que 4 agentes, ser estruturada e com divisão de tarefas para a efetivação de delitos graves, o que, por si só, já caracteriza o delito, extrapola essas circunstâncias por se tratar de facção criminosa de alta periculosidade e amplamente conhecida – Primeiro Grupo Catarinense – PGC – cuja atuação se estende por todo território catarinense, com membros que atuam com violência exacerbada praticando diversas modalidades de crimes. 



    3. A causa de aumento do emprego de arma de fogo foi devidamente evidenciada, pois, além de ser amplamente divulgada a circunstância de se tratar de organização criminosa fortemente armada, com notório poder bélico, o que, inclusive se pode ver durante as ondas de atentados protagonizados pelo PGC, o fato foi, ainda, comprovado pela prova oral produzida em Juízo, pelos relatórios das interceptações telefônicas e pela apreensão de grande arsenal bélico. 



    4. Não resta configurado bis in idem, uma vez que o fato de se tratar de organização criminosa armada excede a gravidade do grupo descrita para justificar a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com os argumentos usados pra aumentar a pena-base dos agravantes. 



    5. Agravo regimental não provido. (Doc. 743).



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



     Não se infere ilegalidade no tocante às circunstâncias do crime, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de organização criminosa, tendo em vista que, além da associação contar com muito mais que 4 agentes, ser estruturada e com divisão de tarefas para a efetivação de delitos graves, o que, por si só, já caracteriza o delito, extrapola essas circunstâncias por se tratar de facção criminosa de alta periculosidade e amplamente conhecida – Primeiro Grupo Catarinense – PGC – cuja atuação se estende por todo território catarinense, com membros que atuam com violência exacerbada praticando diversas modalidades de crimes.



    (...)



    “Não resta configurado bis in idem, uma vez que o fato de se tratar de organização criminosa armada excede a gravidade do grupo descrita para justificar a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com os argumentos usados pra aumentar a pena-base dos agravantes.” 



    Vê-se, portanto, que na primeira fase do cômputo da sanção o incremento da fração de 1/6 à pena base decorreu da valoração negativa alusiva à circunstância do crime, que na perspectiva das instâncias precedentes desbordaram da normalidade, tendo em conta tratar-se facção criminosa com atuação em todo o território catarinense, responsável pela prática de atos violentos e diversas modalidades de crimes.



    Por sua vez, a aplicação da causa de aumento deu-se em razão a utilização de arma de fogo pelo grupo, logo, não há falar-se em bis in idem, porquanto lançados fundamentos distintos na primeira e na última fase da dosimetria.



    Assim, a pretendida redução da pena-base do recorrente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    No mesmo sentido o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Por fim, reporto-me a julgado recente da Corte, no qual enfrentada controvérsia similar:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime.



    III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. 



    IV – A leitura da decisão combatida e a análise das peças processuais que instruem este habeas corpus conduzem à compreensão de que o juízo criminal não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público para aplicar a agravante prevista no § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013, sendo imprópria a alegação de que houve violação do princípio da correlação ou congruência.



    V – A legislação penal estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verificada (art. 63 do CP), sem exigir um documento específico para a sua comprovação. No caso, o extrato de consulta processual utilizado pela acusação é formal e materialmente idôneo para comprovar a reincidência do paciente, porquanto contém todas as informações necessárias para tanto, além de ser um documento público, com presunção iuris tantum de veracidade.



    VI – Apesar de a transnacionalidade constituir uma das formas de tipificação do crime de organização criminosa, a configuração desse delito, no caso, ocorreu em virtude de o grupo então investigado ser contumaz na prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, circunstância igualmente suficiente e autônoma prevista no § 1º do art. 1º da Lei 12.850/2013. Com efeito, a constatação da transnacionalidade da organização permite agravar a reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, por incidência do art. 2°, § 4°, V, da mesma Lei, sem que configure bis in idem.



    VII – Inexistente ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, estabelecida em segundo grau de jurisdição, encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa a prática do crime de organização criminosa constante do art. 2º, caput e §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/2013.



    VIII – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    IX – Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 204651 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



documento assinado digitalmente